Tribunal: STF
Processo: HC 254547
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO A DECISÃO LIMINAR. VERBETE Nº 691 DA SÚMULA DO STF. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE MANIFESTA: INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Relator indeferiu a liminar no Recurso em Habeas Corpus nº 212.902/GO (e-doc. 12).  



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). 



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o citado recurso em  habeas corpus dirigido ao STJ. 



    4. Neste habeas corpus, os impetrantes sustentam a ocorrência de constrangimento ilegal na imposição da custódia. Articulam que a prisão está baseada exclusivamente na quantidade de drogas (104 Kg de maconha) e na gravidade abstrata do delito, sem outros indicativos que justificassem a custódia cautelar como necessária ou adequada. Defendem que a busca pessoal e a invasão domiciliar foram ilegais, pois decorreram de denúncia anônima, sem investigação prévia, sem mandado judicial e sem a comprovação de autorização válida para ingresso na residência do paciente. Mencionam condições pessoais favoráveis. Frisam a desproporcionalidade da medida, aduzindo ser cabível a adoção de medida cautelar diversa. 



    5. Buscam, no âmbito liminar e no mérito, o imediato afastamento da prisão, com substituição por medida cautelar diversa do art. 319 do CPP. 



    6. Consulta ao site do STJ, realizada em 08/04/2025, revelou que o Ministro Relator, no STJ, negou provimento ao Recurso em Habeas Corpus nº 212.902/GO, em 31/03/2025. Consta do andamento processual a interposição de agravo regimental contra o pronunciamento, estando o incidente pendente de análise.   



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Mostra-se incabível a impetração, uma vez voltada contra decisão pela qual o Ministro Relator, no STJ, indeferiu o pedido liminar.  



    8. Conforme o verbete nº 691 da Súmula do STF: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.  



    9. Ademais, apesar da superveniência de decisão de mérito no STJ, observo que inexistindo pronunciamento por órgão colegiado naquela Corte, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    10. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la. 



    11. Com efeito, ao determinar a prisão preventiva, o magistrado de primeira instância assim se pronunciou:



    “(...) No caso em análise, consta dos autos, em síntese, que: 1) a equipe da ROTAM 8.14140, após receber a denúncia de que um indivíduo utilizando tornozeleira eletrônica, estaria armazenando uma grande quantidade de drogas, se deslocou até a cidade de Jataí; 2) diante das fundadas razões, a equipe abordou HERMES CLAYTON FARIA BARBOSA, possuidor de várias passagens pela polícia pelo crime de tráfico de drogas, ocasião em que este informou à guarnição que estava guardando entorpecentes na residência de LIEDSON SOUZA OLIVEIRA; 3) diante da situação, a equipe policial foi até a residência de Liedson, e após busca domiciliar, localizaram no quarto de Liedson, cerca de 110 tabletes de maconha, enrolados em plástico filme, totalizando cerca de 104,40KG (cento e quatro quilogramas), além de balanças de precisão; 4) questionado sobre a droga, Liedosn informou que ganharia de Hermes, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para guardá-la; 5) após dada voz de prisão aos custodiados, estes foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com a droga. (...)” (e-doc. 10, grifos nossos). 



    12. Ao denegar a ordem de habeas corpus, mantendo a prisão, o Tribunal de Justiça assentou a inexistência de ilegalidade na custódia, em decisão assim ementada: 



    “EMENTA: HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. LEGALIDADE DA BUSCA E APREENSÃO. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. I. CASO EM EXAME 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei nº 11.343/2006), após apreensão de 104,40 kg (cento e quatro quilogramas e quarenta gramas) de maconha e balança de precisão em sua residência. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva. Os impetrantes alegam nulidade das provas por ilegalidade da busca e apreensão, falta de fundamentação idônea para a prisão preventiva e a possibilidade de aplicação do tráfico privilegiado. Pedem a soltura do paciente ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas, além do trancamento do inquérito policial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. As questões em discussão são: (i) a legalidade da busca e apreensão realizada na residência do paciente, sem mandado judicial, com base em denúncia anônima (especificada); (ii) ofensa ao princípio da homogeneidade; (iii) a suficiência da fundamentação da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iv) a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas; (v) a pertinência do pedido de trancamento do inquérito policial e (vi) a aplicação da técnica de distinguishing.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A análise de teses como tráfico privilegiado e princípio da homogeneidade é inviável em habeas corpus, por demandar dilação probatória, sendo reservada à instrução processual. 



    4. A busca domiciliar foi considerada lícita, pois decorreu de denúncia anônima seguida de diligência policial que identificou Hermes Clayton, o qual confirmou a localização da droga, configurando justa causa para o ingresso no domicílio. 



    5. O trancamento do inquérito policial é medida excepcional, não cabível no caso, dada a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade. 



    6. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida, visando garantir a ordem pública. 



    7. Predicados pessoais favoráveis, como primariedade, trabalho lícito e residência fixa, não afastam a necessidade da custódia cautelar diante da gravidade do delito. 



    8. A aplicação de medidas cautelares diversas mostra-se inadequada ante o risco à ordem pública representado pela quantidade de droga apreendida e pela possível dedicação do paciente a atividades criminosas. 



    9. O distinguishing em relação ao precedente invocado pela defesa não se aplica, pois o julgado não possui caráter vinculante. (...)” 



    13. Idêntica óptica foi adotada pelo ministro relator no Superior Tribunal de Justiça, já por ocasião da análise do mérito do recurso em habeas corpus: 



    “(...) A busca foi baseada em denúncia anônima especificada, a qual foi confirmada pela visualização do indivíduo com as mesmas características apontadas, contando com a prisão em flagrante e confissão do corréu que indicou o local onde as drogas estavam armazenadas, justificando a entrada sem mandado. 



    Nesse contexto, a abordagem e a busca domiciliar não decorreram, exclusivamente, de denúncia anônima, estando caracterizada a fundada suspeita a legitimar a diligência policial. 



    (...) 



    Assim, não há nulidade nas buscas pessoal e domiciliar, tampouco nas provas dela decorrentes, inexistindo fundamentos para o trancamento do inquérito policial. 



    Ademais, para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a reanálise do acervo fático- probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte.



    (...)



    Como se vê, a decisão que decretou a prisão preventiva apresentou fundamentação idônea pautada na gravidade concreta da conduta delituosa perpetrada pelo recorrente, uma vez que foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de drogas (110 tabletes de maconha com massa bruta de 104,40 kg de maconha).” (decisão disponível para acesso público no sítio eletrônico do STJ). 



    14. Não há constrangimento ilegal a ser sanado nas decisões mediante as quais imposta e mantida a prisão preventiva. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a quantidade elevada dos entorpecentes, assim como o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DIVERSIDADE E QUANTIDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 209.469-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 14/02/2022, p. 17/02/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INAPLICABILIDADE. 1. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘a quantidade de droga apreendida evidencia a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva' (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). 2. Sobressai, no caso, a periculosidade social do paciente, apontado como integrante de associação criminosa voltada ao tráfico ilícito de entorpecentes. Além disso, a expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 22 kg de cocaína) também evidencia a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública. Precedentes. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 218.551-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 05/09/2022, p. 08/09/2022; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



    15. Ademais, a controvérsia relacionada à legalidade da atuação policial, considerada a diligência em domicílio, vincula-se ao mérito do processo-crime, devendo ser dirimida, após a instrução processual, por ocasião da sentença. Eventual superação da conclusão adotada pelo Juízo de origem, que entendeu pela legalidade da medida, demandaria reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019, e RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021. 



    16. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator